Tribunal: TJMT
Processo: 0007652-26.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007652-26.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 45.991.155/0001-75 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007652-26.2016.8.11.0002

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO:
AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LTDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – ACORDÃO QUE À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO - SENTENÇA ANULADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2.
Se os argumentos dos Embargantes denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007652-26.2016.8.11.0002

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO:
AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
, contra o Acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto por
H. MATTOS E PARAVELA AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator,
para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento do
mandamus,
face o descumprimento da determinação dos arts. 9o e 10 do CPC, reconhecendo-se ainda, a inexistência de litispendência entre o 1o e o 2o Mandado de Segurança impetrado pela empresa ao argumento que, naquele, a causa de pedir seria ato omissivo (empenhar e contabilizar), enquanto neste o debate seria sobre ato comissivo (anulação do empenho sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa).

Irresignado, o Embargante alega contradição no Acordão, vez que a nota de empenho cancelada, motivo da impetração do presente Mandado de Segurança, originou-se da mesma relação jurídica do 1o Mandado de Segurança (ordem de empenhar no MS Cód. 321183), ou seja, trata-se de um empenho complementar.

O Embargante prequestiona os Artigos 337, § 4o e 502 do CPC, artigo 1o e 5o, inciso III, da Lei no. 12.016/2009.

Por fim, requer seja recebido e processado os Embargos de Declaração para sanar as contradições alegadas, para fins de prequestionamento aos Artigos 337, § 4o e 502 do CPC, artigo 1o e 5o, inciso III, da Lei no. 12.016/2009, e, para que seja deferido efeitos infringentes reformando-se a decisão vindicada, mantendo a decisão do Juízo a quo que extinguiu liminarmente este 2o Mandado de Segurança (Cód. 441754) em razão da litispendência com o 1o Mandado de Segurança (Cód. 321183). (Id. 122857455 - Pág. 1/9).

Foram apresentadas Contrarrazões pela empresa H. MATTOS & PARAVELA AUDITORES INDEPENDENTES LTDA, ora Embargada, alegando preliminarmente o não conhecimento dos embargos declaratórios face a sua intempestividade e falta de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, haja vista a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão capaz de modifica-lo. ( Id. . 124394182 - Pág. 1/10).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007652-26.2016.8.11.0002

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO:
AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LTDA

VOTO – INTEMPESTIVIDADE

Egrégia Câmara:

A empresa Embargada sustenta em preliminar contra recursal, a intempestividade dos Embargos Declaratórios opostos pelo Município de Várzea Grande/MT.

Argumenta que, consta dos autos intimação do Embargante, nos moldes exigidos pela lei em 26/11/2021, contudo inexiste qualquer outro documento ou Certidão nos autos que valide a intimação do Embargante em momento diverso, significando que o protocolo da peça recursal quase 04 (quatro) meses depois do término do prazo legal – 28/03/2022 – atesta seu caráter intempestivo.

Pois bem. Sem razão a Embargada. Explico.

Como se sabe, o prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 1023 do CPC.

Quando a parte for a Fazenda Pública o prazo para recorrer será em dobro, consoante o disposto no art. 183 do CPC, portanto, no caso sub judice, teria o Município Embargante o prazo de 10 (dez) dias para interpor os embargos declaratórios.

O Acórdão foi julgado em 11/08/2021 (ID: 110908494 - Pág. 9), a intimação pessoal por meio eletrônico ocorreu em 14/03/2022, a contagem do prazo recursal, na forma dobrada, como é admitida por lei, teve início na data de 15.03.2022, primeiro dia útil seguinte à intimação, encerrando-se o prazo para oposição de Embargos de Declaração na data de 28.03.2022, data esta, em que o recurso foi protocolado, verificando-se a tempestividade do recurso.

Outrossim, como se trata de processo eletrônico, submetido aos trâmites do sistema informatizado PJe, a exigência de outro documento ou certidão nesse processo, além da certidão da Secretaria 26/11/2021 (ID 110908493 - Pág. 1), pode ser mitigada, já que o programa, em sua própria interface, permite a pesquisa dos autos respectivos.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Embargado sustenta que o Embargante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados, violando a dialeticidade recursal.

Essa matéria encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8o edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esses esclarecimentos, observo que o Embargo de Declaração impugnou de forma específica o v. acórdão. Em relação ao mérito recursal, apresentou elementos de fato e de direito para impugnar o conteúdo da decisão recorrida.

Com essas razões, afasto a preliminar de não conhecimento do Embargo de Declaração.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
, contra o Acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto por
H. MATTOS E PARAVELA AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Necessário breve relato dos autos.

A empresa embargada interpôs Recurso de Apelação em razão do
Juízo a quo
extinguir o feito sem resolução do mérito diante do reconhecimento de litispendência entre os Mandado de Segurança – Código: 441754 e Mandado de Segurança – Código: 321183.

O Acordão embargado
deu provimento
ao recurso,
para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento do
mandamus,
face o descumprimento da determinação dos arts. 9o e 10 do CPC, reconhecendo-se ainda, a inexistência de litispendência entre o 1o e o 2o Mandado de Segurança impetrado pela empresa ao argumento que, naquele, a causa de pedir seria ato omissivo (empenhar e contabilizar), enquanto neste o debate seria sobre ato comissivo (anulação do empenho sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa).

Contra o Acórdão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição, vez que foi demonstrado que a nota de empenho cancelada, motivo da impetração deste Mandado de Segurança, originou-se da mesma relação jurídica do 1o Mandado de Segurança (ordem de empenhar no MS cód. 321183), ou seja, trata-se de um empenho complementar, tendo ambos os lançamentos a mesma origem.

Razão não assiste ao Recurso.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No caso dos autos, apesar do Embargante, alegar a ocorrência de contradição no Acórdão, importa destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Para que não haja dúvidas transcrevo parte da decisão, onde as matérias foram analisadas,
in verbis:

“
Em outro giro, no que tange ao argumento da litispendência, destaco que de acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso". Contudo, o mencionado fenômeno processual não se verifica no caso em questão, tendo em vista, que o Mandado de Segurança n° 17584-43.2013.811.0002, tem como causa de pedir ato omissivo da Autoridade Apelada de não registrar (empenhar e contabilizar) o crédito de R$ 8.342.526,32, referentes aos serviços prestados pela Apelante. Por sua vez, a segunda demanda, que ora se debate, consiste no ato comissivo da Autoridade Coatora de anular a Nota de Empenho n° 2105/2015, sem o devido processo legal, isto é, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa. Portanto, resta indubitável que as demandas possuem pedidos e causa de pedir distintas, já que uma, distribuída em 2012, combate a amissão em empenhar valores, enquanto a segunda combate o ato que anulou a Nota de Empenho no 2105/2015, sem o contraditório e ampla defesa. Neste espeque, entendo que não há a incidência de litispendência, devendo os autos retornar ao juízo de primeiro grau para regular processamento do remédio constitucional.”

Logo, não há como acolher a pretensão do Embargante, na medida em que o recurso de Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no Acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o

resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso adequado, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face

dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019,

Publicado no DJE 26/04/2019).” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no Acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, não há como acolher os Aclaratórios.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022